Tribunal: TJDFT
Processo: 0718384-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718384-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GILBERTO PEDRO VIDOTTI DECISÃO URGENTE 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório da sentença prolatada em ação civil pública, autorizou o levantamento da quantia depositada em juízo independentemente da prestação de caução (autos no 0722369-06.2022.8.07.0001, ID no 156035625). 2. O agravante, em suma, defende a necessidade de suspensão da ordem de pagamento, pois se trata de cumprimento provisório de sentença, cuja liberação dos valores somente poderia ser realizada mediante a prestação de caução. 3. Sustenta que também há questão prejudicial externa pendente de resolução definitiva, pois o EREsp no 1319232/DF ainda está pendente de julgamento, pois foi interposto agravo m recurso extraordinário nos embargos de divergência. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 46658712 e no 46658713). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O EREsp no 1319232/DF (2012/0077157-3) ainda está pendente de julgamento definitivo, tratando-se de questão prejudicial, pois há agravo em recurso extraordinário nos embargos de declaração dos embargos de divergência, opostos pela União e pelo Banco do Brasil, o que justifica a suspensão da ordem de pagamento na origem. 9. Soma-se a isso o fato de se tratar de cumprimento provisório de sentença, devendo ser observado o disposto no art. 521, inciso I do CPC, que prevê a exigência de caução para o levantamento dos valores depositados em juízo, o que não foi observado pela decisão recorrida. 10. Ainda que haja discussão sobre a possibilidade de dispensa da caução no caso concreto (CPC, art. 521, inciso III), diante do elevado valor a ser levantado (R$ 775.405,92) e da possibilidade de irreversibilidade da medida, é prudente que os valores permaneçam à disposição do Juízo até ulterior deliberação judicial pelas instâncias superiores. 11. Precedente deste Tribunal: TJDFT Acórdão no 1432182, 07400320520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 13. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar a ordem de levantamento/transferência dos valores depositados na origem, autorizada pela decisão recorrida, até o julgamento definitivo da ação civil pública que originou o cumprimento provisório de sentença - EREsp no 1.319.232/DF (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 14. Comunique-se, com urgência, à 18a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 15 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO